Tribunal: TJSP
Processo: 0015636-11.2020.8.26.0000
Classe: Cumprimento de sentença / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de
Sentença no 0015636-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é
embargante MARIA CANDIDO LEITE, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença no 0015636-11.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no -
VOTO No 78180A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0015636-11.2020.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: AMILCAR GOMES DA SILVA
EMBARGANTE: MARIA CANDIDO LEITE
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – Inadmissibilidade
– Erro grosseiro – Recurso não conhecido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto em face do acórdão de fls.
62/66, o qual, por unanimidade, extinguiu o cumprimento de sentença por não se tratar a
autora de parte legítima para figurar no pólo ativo da demanda. Pugna a agravante pela
reforma do acórdão sob o argumento de que a citação da ré se deu de forma válida,
alegando, ainda, ser parte legítima para pleitear a complementação pretendida, uma vez
que figura como contratante nos documentos apresentados pela própria ré. Pugna pela
reforma da decisão.
Decide-se
O agravo interno não será conhecido, por ausência de previsão
legal, eis que interposto contra decisão colegiada que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ré.
Nos termos do artigo 1.021, caput, do CPC, cabe agravo interno
“contra decisão proferida por relator”. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por sua vez, prevê, no artigo 253, que o agravo regimental é
cabível contra “decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Como se vê, tanto o Código de Processo Civil quanto o Regimento
Interno do Tribunal são expressos quanto a ser cabível agravo interno apenas em
relação a decisão proferida monocraticamente pelo Relator, caracterizando-se erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença no 0015636-11.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no -
grosseiro a interposição do recurso em análise, o que impede até mesmo a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão colegiada que
rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos em
desfavor do v. Acórdão que julgou desprovido o agravo de
instrumento intentado pelos ora recorrentes Recurso cabível
somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator
Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015 e art. 253, caput, do
Regimento Interno do TJSP Erro grosseiro não contemplado entre
as hipóteses que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade
- Recurso não conhecido” (TJSP; Agravo Interno no 2247883-
95.2018.8.26.0000; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de
Direito Privado; j. em 28/05/2020).
“AGRAVO INTERNO Acórdão - O agravo interno pode ser
manejado somente contra decisão monocrática do relator, não
contra a decisão do colegiado, como no caso de Acórdão Recurso
manifestamente inadmissível Não conhecimento com multa” (TJSP;
Agravo Interno no 1004935-69.2017.8.26.0358; Rel. Alcides
Leopoldo; 4a Câmara de Direito Privado; j. em 20/05/2020).
Assim, por se tratar de recurso que não se destina à impugnação
de decisão colegiada, mas, sim, monocrática, consoante inteligência do artigo 1.021,
caput, do CPC/2015 c. c. o artigo 253 do RITJSP, a inadmissibilidade do agravo interno
interposto é medida que se impõe, em razão da inadequação da via eleita.
Por fim, anota-se que, na forma do § 4o do artigo 1.021 do mesmo
diploma legal, “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa”. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença no 0015636-11.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no -
Agravo
Interno.
Interposição
contra
Acórdão.
Recurso
manifestamente inadmissível. A via recursal eleita somente é
cabível contra decisão monocrática do Relator. Erro grosseiro.
Impossibilidade de adoção do princípio da fungibilidade recursal.
Artigos 1.021, 'caput', do CPC e 253, do RITJSP. Aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1%
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o, do mencionado artigo de lei,
observada eventual gratuidade processual. Recurso não conhecido,
com
determinação.
(Agravo
interno
no
1011379-33.2017.8.26.0451/50000 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Bonilha Filho j.
28.08.2019)
No caso em análise, por se tratar de erro grosseiro, fica a
recorrente condenada ao pagamento de multa fixada em 5% do valor atualizado da
causa, devendo ser observada eventual gratuidade já concedida.
Isto posto, não se conhece do agravo interno, com observação.
ENIO ZULIANI
Relator